Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FASE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HAVERES DOS SÓCIOS RETIRANTES. IMPUGNÁVEL POR AGRAVO. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. APENAS UMA DAS SOCIEDADES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. REGISTROS CONTÁBEIS. CUSTO COMPARTILHADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO LAUDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Dizem os agravados que o recurso não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. A decisão impugnada foi proferida em sede de liquidação de sentença de ação de dissolução parcial de sociedade, homologado laudo pericial destinado a elaborar balanço de determinação para aferição dos haveres devidos aos sócios retirantes da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA. 1.1. A decisão que, em sede de liquidação de sentença de dissolução de sociedade e apuração de haveres, homologa o laudo pericial e declara apurados os haveres dos sócios retirantes, deve ser impugnada via agravo, consoante jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1776299/AM). Preliminar rejeitada.
2. O agravante (um dos sócios remanescentes da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA) insurge-se contra a decisão do juízo de origem que homologou os valores apurados em laudo pericial que, a partir de balanço de determinação, definiu ser devido aos sócios retirantes haveres no valor de R$2.702.803,79 e R$2.207.210,48.
3. Embora conste dos autos que as sociedades empresárias BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO têm os mesmos sócios e desenvolvem atividade no mesmo ramo econômico (clínica de oftalmologia), os sócios retirantes ajuizaram ações de dissolução parcial contra as duas sociedades em processos distintos; a fase de liquidação, ora em análise refere-se somente à dissolução da sociedade BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA, conforme se verifica no pedido inicial de liquidação. 3.1. Quando do ingresso do pedido de liquidação de sentença, os autores alegaram conexão entre as ações de dissolução das sociedades, mas o pedido não foi acolhido pelo Magistrado e a decisão que determinou a perícia para elaboração do balanço de determinação e apuração dos haveres foi relativa somente a BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA (ID 50571067). Nesse ponto, importa destacar que as partes não recorreram da decisão. 3.2. Desse modo, como destacado na decisão agravada, o perito, ao cumprir o encargo atribuído pelo Juízo, deveria elaborar o balanço de determinação da empresa BMG e apurar os haveres dos sócios especificamente desta empresa.
4. Insubsistente a alegação do agravante no sentido de que a apuração do balanço de determinação da BMC OFTALMOLOGIA deveria considerar as “contas” (os extratos bancários) da sociedade VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA em razão da confusão patrimonial das sociedades. Isso porque, além de não ter sido essa a determinação do Juízo ao nomeá-lo, ainda que se considere que BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO integram um grupo econômico, sociedades agrupadas conservam a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial, de modo que a contabilidade das sociedades pode ser analisada de forma separada para apuração dos haveres, como determinado pelo Juízo.
5. Consoante dispõe disposto no art. 1.031, caput do Código Civil e art. 606, caput do Código de Processo Civil, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação. Balanço de determinação é um balanço patrimonial especialmente elaborado para fins judiciais por perito contábil a partir dos registros contábeis da sociedade dissolvida. 5.1. Assim, se não há registro contábil de compartilhamento de custos de BMC e de VIVA, a justificativa do perito se mostra legítima para exclusão na elaboração do balanço de determinação dos valores alegado pelo agravante como custo compartilhado.
6. Embora o agravante questione estornos/ajustes promovidos pelo perito, não traz qualquer argumento que afaste a justificativa apresentado pelo perito para tais ajustes. Ora o laudo apresentado pelo Perito Contador, assistente técnico do juízo, ostenta presunção de veracidade e rigor técnico, sendo certo que, se não confrontado por contraprova contundente, deve prevalecer sua conclusão. 6.1. Desse modo, não demonstrado em documentos contábeis que os valores estornados no laudo estavam corretamente lançados na contabilidade da sociedade, inviável alterar a conclusão do perito quanto ao ponto.
7. A alegação do agravante de que o laudo pericial apresenta planilha divergente daquela retratada pela contabilidade da empresa não foi discutida na decisão ora agravada. Da leitura da peça de impugnação ao laudo apresentada pelo agravante (ID 94305206 – autos na origem) é possível constatar que não houve qualquer alegação nesse sentido; e o questionamento nessa sede configura inovação recursal e não pode ser admitida, pois o recurso de agravo é meio voltado à provocação de reexame de decisão e, portanto, limita-se ao que foi decidido pelo Juízo a quo.
8. Nesse contexto, verifica-se que o laudo apresentado pelo perito está suficientemente fundamentado e elaborado de acordo com os documentos contábeis da sociedade empresária, não tendo o agravante demonstrado qualquer incorreção nas conclusões do perito quanto aos haveres apurados como devidos aos sócios retirantes.
9. Recurso conhecido e desprovido.